Tribunal: STF
Processo: AO 1408
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
Agravo regimental em exceção de suspeição autuada neste Tribunal como ação originária. 2. Ação ordinária entre plano de saúde e hospital credenciado. 3. Alegação de suspeição de alguns desembargadores do TJBA por serem segurados do referido plano. 4. Ausência de dados objetivos que demonstrem a parcialidade dos desembargadores. 5. Inexistência de suspeição. 6. Jurisprudência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.